Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-45.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Cartão de Crédito – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito – Alegação da autora de desconhecer referido débito – Réu, porém, que comprovou

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Cartão de Crédito – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito – Alegação da autora de desconhecer referido débito – Réu, porém, que comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de documentos, não especificamente impugnados pela demandante – Regularidade da anotação evidenciada – Improcedência da ação que deve ser confirmada – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001238-45.2019.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante GERMANA
SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-45.2019.8.26.0075 -Voto no
2
VOTO No 44.536
APELAÇÃO No 1001238-45.2019.8.26.0075
COMARCA DE BERTIOGA
APTE: GERMANA SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA:
OMNI
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Apelação Ação de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada
Cartão de Crédito
Improcedência
Código de Defesa do
Consumidor Incidência Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça Anotação de débito perante o órgão de proteção ao
crédito Alegação da autora de desconhecer referido débito Réu,
porém, que comprovou a existência de relação jurídica entre as
partes, mediante a juntada de documentos, não especificamente
impugnados pela demandante
Regularidade da anotação
evidenciada Improcedência da ação que deve ser confirmada
Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/15 Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 149/128), proferida pela douta
Magistrada Fernanda Regina Balbi Lombardi, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada por
GERMANA SANTOS DE JESUS contra OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Irresignada, apela a autora, alegando que o banco
réu não apresentou qualquer documento capaz de legitimar a negativação de
seu nome. Destaca que a recorrente nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão
de crédito do recorrido, muito menos deixou qualquer pendencia que pudesse
gerar a restrição em seu nome. Salienta que a apelante é analfabeta e
acreditou nas informações fornecidas pelo recorrido de que seria realizado
uma análise de crédito e posteriormente enviado o cartão ao seu endereço,
fato este que nunca existiu, e nem há nos autos comprovação do recebimento
do plástico. Alega que considerar que o recorrido ao realizar o procedimento
aludido tomou as devidas cautelas para evitar fraude na concessão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-45.2019.8.26.0075 -Voto no
3
é no mínimo curioso, e não pode ser considerado, visto a flagrante
abusividade na conduta, pois a recorrente sequer tinha conhecimento dos
termos constantes no contrato. No tocante as faturas apresentadas, sustenta a
sua invalidade, pois foram produzidas unilateralmente e não se prestam a
comprovas a dívida atribuída à autora. Ademais, os valores e vencimentos
que constam nas telas não correspondem aos débitos discutidos na lide, e o
recorrido não se desincumbiu de comprovar a relação entre os mesmos, ou
seja, não comprovou a origem e evolução do inadimplemento. Invoca a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que os fatos
narrados na inicial são mais do que suficientes para caracterizar a ocorrência
de dano moral, até porque seu nome foi indevidamente inserido no cadastro
de inadimplentes. Ressalta a inaplicabilidade da Súmulas 385 do STJ, uma
vez que os débitos foram indevidamente apontados e são questionados
judicialmente. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a
reforma da r. sentença (fls. 154/165).
Recurso tempestivo, preparado, recebido no duplo
efeito e respondido às fls. 168/175.
É o relatório.
A presente demanda versa a propósito de anotação
de débito promovida pelo réu perante os órgãos de proteção ao crédito em
nome da autora, no valor de R$ 176,50, relativo ao contrato no
301374147385616,
afirmando
a
demandante
desconhecer
referido
apontamento, pedindo, assim, a exclusão da inscrição, a declaração de
inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização por danos morais.
O réu alegou em sua defesa, a legitimidade desta
anotação, haja vista que a demandante não adimpliu com as faturas do cartão
de crédito, ressaltando o fato de o contrato ter sido celebrado de acordo com
as formalidades exigidas relativas à consumidora analfabeta. Requereu,
assim, a improcedência da ação (fls. 45/52). Apresentou os documentos de
fls. 58/91.
Em réplica (fls. 94/110), a autora afirmou que
realmente já preencheu uma ficha de cadastro em uma loja de departamento
há muitos anos, e sequer se recorda o nome do estabelecimento, ocasião em
que foi informada, pelo funcionário que leu o documento que seria feita uma
análise do seu crédito, e caso aprovado, seria encaminhado um cartão para
sua residência, fato este que nunca ocorreu. Ressaltou que o documento foi
assinado em uma loja de departamento, que a autora jamais poderia imaginar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-45.2019.8.26.0075 -Voto no
4
ter qualquer relação com a empresa chamada OMNI, e na época, o
funcionário não comentou que a proposta se referia a esta empresa. A autora
nunca ouviu falar o nome da empresa ré, e com ela nunca teve qualquer
relação jurídica, impugnando as faturas apresentadas por serem telas
sistêmicas.
A douta Magistrada houve por bem, então, julgar a
ação improcedente, consignando que:
(...)
É bem verdade que hipossuficiência do consumidor,
ao contrário de sua vulnerabilidade, não se presume. Tanto é que a inversão
do ônus da prova é ope judicis, e se sujeita ao crivo do juízo, que deverá
promover o equilíbrio da relação processual.
No caso concreto, forçoso concluir que a requerida
logrou êxito em comprovar a origem do débito, não merecendo acolhida o
pleito autoral.
Os documentos de fls. 53/57 dão conta de que a
autora adquiriu cartão de crédito administrado pela requerida. A juntada
dos documentos pessoais da requerente e de terceiro, sem que se tenha
notícia de extravio, permitem a conclusão de que a contratação respeitou as
cautelas devidas, inclusive quanto à condição de analfabeta da requerente,
pois, ao que tudo indica, foi assistida por terceiro.
No que diz respeito à origem da cobrança, apesar
do respeitável entendimento exposto pela requerente, as faturas trazidas às
fls. 58/63 constituem documento hábil a comprovar a realização das
operações financeiras.
Por fim, não se pode olvidar que um dos princípios
do microssistema consumerista é o da harmonia, segundo o qual as relações
de consumo devem ter como norte a conjugação dos interesses de
fornecedores e consumidores, buscando igualdade substancial entre os
envolvidos, não implicando o reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor em tratamento hostil ao fornecedor (fls. 150/151).
Esse entendimento merece ser mantido.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu art. 3o, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-45.2019.8.26.0075 -Voto no
5
que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Incide a respeito a
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê, por
sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, o ônus de
provar a incidência das causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a
inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva da autora
ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do débito anotado em
nome da apelante, demonstrando sua origem e contratação, o que restou
demonstrado no presente caso.
Com efeito, conferindo-se a prova documental
exibida pelo réu, é de se reconhecer que referidos documentos afiguram-se
suficientes, em princípio, para demonstrar a origem da dívida aqui versada,
por evidenciar que se refere a débito relativo ao inadimplemento de faturas de
cartão de crédito, demonstrando, assim, a regularidade da anotação
desabonadora, eis que a impugnação genérica feita pela demandante a tais
provas é insuficiente para afastá-las ou invalidá-las.
Note-se
que
a
demandante
alega
que
tais
documentos foram produzidos de forma unilateral, entretanto, não impugnou
especificamente qualquer dos documentos juntados pelo réu.
Ressalte-se que na inicial da ação a autora alega
desconhecer o débito que ensejou a negativação de seu nome. Posteriormente,
após a apresentação de contestação, a demandante altera sua versão dos fatos,
confessando que assinou uma ficha proposta em um estabelecimento mas que
nunca recebeu o cartão de crédito, além disso explica que jamais poderia
imaginar ter qualquer relação com a empresa chamada OMNI, visto que o
funcionário do estabelecimento nada informou.
Verifica-se, que apesar da autora ser analfabeta, o
apelado teve as cautelas necessárias relativas as formalidades exigidas nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-45.2019.8.26.0075 -Voto no
6
situação, tendo o contrato celebrado entre as partes, assinaturas a rogo de
duas testemunhas, inclusive com cópia de documento pessoal de uma
destas(fls. 53/57), o que afasta a alegação de que a autora não soubesse da
relação jurídica constituída entre ela e o banco réu.
Cabe observar que a autora também não impugnou
especificamente a documentação apresentada pelo réu, limitando-se a afirmar
que “o número do contrato, valores e vencimentos que constam nos
documentos não correspondem com os débitos inscritos nos órgãos de
proteção ao crédito, e o réu sequer se deu ao trabalho de demonstrar qual a
relação entre eles”, contudo, a presente demanda não visa discutir a exatidão
dos valores cobrados pelo réu ou a data de sua anotação. Além disso, eventual
inexatidão deste registro pode ser corrigida a pedido do consumidor, perante
o órgão de proteção ao crédito, de conformidade com o previsto no art. 43, §
3o, do CDC, o que afasta a alegação do apelante em relação à divergência de
dados lançados nos órgãos de proteção ao crédito com os documentos
juntados pelo réu.
Portanto, a impugnação genérica à validade dos
documentos apresentados pelo réu, consoante assentado pela demandante,
afigura-se insuficiente para invalidá-los.
Restou evidenciada, desse modo a existência de
relação jurídica entre as partes, sendo esta prova apresentada pelo réu,
ademais, suficiente para demonstrar, em princípio, a origem da dívida
anotada em nome da autora no cadastro de inadimplentes.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Deve ser mantido, por tais razões, o decreto de
improcedência da presente ação proferido pela MM. Juíza da causa.
Por fim, visando prestigiar o trabalho adicional
realizado pelo patrono do réu que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto, majora-se a verba honorária 20% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-45.2019.8.26.0075 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator